Tribunal: TJES
Processo: 5002463-75.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002463-75.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E T. P. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 06/STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROTELAÇÃO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou solidariamente os entes federativos ao fornecimento de medicamentos e insumos a adolescente portador de paralisia cerebral tetraplégica, deficiência intelectual e epilepsia.

2. O embargante alega omissão quanto ao controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC (Tema 06/STF) e quanto à análise da Nota Técnica do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não tratar dos requisitos do Tema 06/STF e ao não apreciar adequadamente a prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou expressamente o controle de legalidade do ato administrativo, afirmando que protocolos não são barreira absoluta e que o Poder Judiciário realizou controle de juridicidade.

6. A Nota Técnica do NATJUS foi apreciada e considerada insuficiente para infirmar a prova clínica individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002463-75.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E T. P. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso quanto ao controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC, que seria requisito obrigatório do Tema 06/STF;
(ii)
o acórdão foi omisso quanto à análise adequada da Nota Técnica do NATJUS.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia. Em relação ao primeiro ponto, o acórdão tratou expressamente do controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC ao afirmar que o Poder Judiciário realizou controle de juridicidade, sem imiscuir-se no mérito administrativo, e que os protocolos de padronização não constituem barreira absoluta quando a prova clínica individualizada demonstra a imprescindibilidade terapêutica dos itens pleiteados. Quanto ao segundo ponto, o acórdão apreciou o parecer técnico do NATJUS e concluiu, de forma fundamentada, que a referida nota técnica não se revelou apta a infirmar a prova clínica individualizada, que decorre de avaliação direta e continuada do paciente. Não há, pois, qualquer omissão; há, isto sim, análise expressa e contrária ao interesse do embargante.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deve ser mantido em sua integralidade.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.